Tribunal: STF
Processo: ARE 1465214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. FUNDAÇÃO CASA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAÇÃO CASA.



    1 – A decisão monocrática não reconheceu a transcendência dos temas “Adicional de periculosidade. Fundação casa. Agente de apoio socioeducativo” e “Adicional de periculosidade. Compensação com a Gratificação por Regime Especial de Trabalho - GRET” e, como consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamada.



    2 - De plano, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos do processo ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que “É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



    3 - Inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no art. 896-A, § 1º, I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado.



    4 - A função elementar do TST consiste na uniformização em âmbito nacional da jurisprudência trabalhista. De tal modo, não apresenta transcendência a matéria já pacificada no âmbito desta Corte, como a que se refere à percepção de adicional de periculosidade pelo agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa, na forma da tese firmada no IRR-1001796-60.2014.5.02.0382. Ademais, o IRR-1001796-60.2014.5.02.0382 encontra-se atualmente em processamento de recurso extraordinário para o STF, o que implica conclusão que o exercício da jurisdição pelo TST quanto à matéria se encontra encerrado nos termos da tese jurídica firmada.



    5 - Nesse passo, consoante bem assinalado na decisão monocrática: Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito do valor da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a tese do TRT é no mesmo sentido do entendimento desta Corte Superior, firmado pela SBDI-I no IRR - 1001796-60.2014.5.02.0382, não havendo matéria de direito a ser uniformizada; Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT).



    6 – Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual era inviável o processamento do recurso de revista, diante da ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista.



    7 - No caso concreto, é cabível a aplicação da multa, visto que a tese firmada em IRR é de aplicação obrigatória aos casos que versem sobre idêntica matéria de direito (art. 896-B, da CLT, cumulado com o art. 985 do CPC), o que torna o presente agravo manifestamente inadmissível, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    8 - Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 22, I; 39, I; e 114, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente